Tribunal: TJMT
Processo: 1042134-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042134-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 31.572.303/0001-02 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA - CPF: 018.883.861-93 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ALEGAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE VALORES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. ART. 854 DO CPC. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em contas bancárias de sociedade de advogados. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia publicação e afirma que a conta bloqueada seria destinada exclusivamente ao recebimento e repasse de valores pertencentes a clientes, decorrentes de acordos judiciais e extrajudiciais, o que tornaria os valores impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que determina bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD sem prévia ciência do executado; (
ii
) estabelecer se conta bancária utilizada por sociedade de advogados para recebimento de valores de clientes possui caráter absolutamente impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 854 do Código de Processo Civil autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros do executado sem prévia ciência, como medida necessária para assegurar a efetividade da execução e evitar a frustração da constrição patrimonial.

O contraditório é diferido, pois o executado é intimado após o bloqueio para, no prazo legal, demonstrar eventual impenhorabilidade ou excesso de constrição.

A alegação de que a conta bancária é destinada exclusivamente ao recebimento e repasse de valores de terceiros não foi comprovada de forma inequívoca, podendo coexistir recursos próprios da sociedade, como honorários advocatícios ou outras receitas profissionais.

O ônus de demonstrar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas incumbe ao executado, não sendo possível presumir o caráter fiduciário absoluto da conta bancária.

A utilização da conta para recebimento de valores de clientes não pode servir como mecanismo de blindagem patrimonial capaz de frustrar a satisfação do crédito reconhecido em título judicial.

Eventual bloqueio de valores pertencentes a terceiros pode ser posteriormente demonstrado e levantado mediante comprovação específica perante o juízo da execução, conforme procedimento previsto no art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC.

A alegação de risco ético ou disciplinar decorrente do bloqueio não afasta a medida constritiva, pois cabe ao executado comprovar a origem e a destinação dos valores eventualmente pertencentes a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD pode ser determinado sem prévia ciência do executado, nos termos do art. 854 do CPC, assegurado o contraditório diferido.

A alegação de que conta bancária de sociedade de advogados é destinada ao recebimento de valores de clientes não gera presunção de impenhorabilidade, cabendo ao executado comprovar de forma inequívoca que as quantias bloqueadas pertencem a terceiros.

A eventual existência de valores de terceiros em conta do executado deve ser demonstrada posteriormente para fins de levantamento específico da constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 854, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada no caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1042134-71.2025.8.11.0000

ANDERSON KRENZLIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

X

ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON KRENZLIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença
no 1023789-46.2016.8.11.0041
, manejado por
ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA
,
determinou o bloqueio via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" de suas contas bancárias, especialmente a conta no 12986-2, agência 0810, do SICREDI
.

Para tanto,
a agravante alega, em síntese, que a decisão que determinou o bloqueio não foi publicada ou formalmente comunicada, tendo tomado conhecimento apenas por meio de extrato bancário em 06/11/2025.

S
ustenta que a conta bancária objeto do bloqueio é destinada exclusivamente ao recebimento e repasse de valores pertencentes a terceiros (clientes da sociedade de advogados), decorrentes de acordos judiciais e extrajudiciais, o que a tornaria impenhorável.

Argumenta que o bloqueio de valores que não pertencem à sociedade executada configura penhora sobre patrimônio de terceiros e que a manutenção do bloqueio expõe o advogado a riscos éticos, disciplinares e até criminais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Posteriormente, a agravante informou o descumprimento da decisão liminar pelo juízo de origem, o que ensejou nova decisão (
id n.
335182850) determinando o cumprimento imediato da ordem de suspensão dos novos bloqueios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia
em análise diz respeito
-se à possibilidade de penhora online via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" sobre conta bancária que, segundo a agravante, seria destinada exclusivamente ao recebimento e repasse de valores pertencentes a terceiros (clientes da sociedade de advogados).

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da decisão por ausência de publicidade, não vislumbro qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo juízo de origem.

O art
igo
854 do
Código de Processo Civil
estabelece expressamente que, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico, que tornem indisponíveis os ativos financeiros do executado "sem dar ciência prévia do ato ao executado".

Trata-se de procedimento que, por sua própria natureza, deve ser realizado sob sigilo, sob pena de inviabilização do efeito prático da medida constritiva.

Logo, a
ausência de publicação prévia da decisão que determina o bloqueio via SISBAJUD não configura cerceamento de defesa, mas sim observância ao procedimento legal específico, que visa garantir a efetividade da execução.

Ademais, o próprio sistema processual prevê que, após tornados indisponíveis os ativos financeiros, o executado será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que possa exercer o contraditório e a ampla defesa, apresentando eventual impugnação no prazo legal.

A efetivação da penhora propriamente dita somente ocorre após o exercício do contraditório, quando o executado tem a oportunidade de comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas.

Adiante, no
mérito, após detida análise dos autos,
verifica-se que
que o recurso não merece provimento.

A agravante sustenta que a conta bancária no 12986-2, agência 0810, do SICREDI, seria destinada exclusivamente ao recebimento de valores de clientes, decorrentes de acordos judiciais e extrajudiciais, atuando a sociedade de advogados como mera mandatária e depositária fiduciária, com obrigação de imediato repasse desses valores.

Ocorre que,
não há nos autos prova inequívoca de que todos os valores depositados na referida conta sejam exclusivamente de terceiros, podendo haver também recursos próprios da sociedade agravante, como honorários advocatícios e outras receitas decorrentes da atividade profissional.

Nesse ponto, é importante destacar que o ônus de provar a impenhorabilidade de um bem ou valor recai sobre aquele que a alega. Se a agravante não se desincumbiu desse ônus de forma cabal, não há como presumir o caráter fiduciário absoluto da conta e, por conseguinte, a impenhorabilidade total dos valores.

Ademais, o sistema processual prevê expressamente, no art. 854 do Código de Processo Civil, que após a efetivação da penhora de dinheiro, o executado será intimado para, querendo, apresentar manifestação demonstrando a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II -
ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Portanto, o legislador estabeleceu um procedimento específico para que o executado possa alegar e comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados após a efetivação da penhora, não sendo necessário que o juiz, previamente ao bloqueio, analise a natureza de cada conta bancária do executado.

Nesse sentido, o fato de o executado utilizar a conta bancária como via de recebimento de eventuais valores de clientes não pode se tornar escudo para toda e qualquer incursão para o recebimento dos valores pelo credor.

Admitir
a tese da parte agravante
tese significaria criar um mecanismo de blindagem patrimonial que frustraria a efetividade da execução, em prejuízo do credor que possui título executivo judicial transitado em julgado.

Ressalte-se que, caso ocorra o bloqueio de valores comprovadamente pertencentes a terceiros, a agravante poderá
impugnar a
situação posteriormente, requerendo o desbloqueio específico desses valores, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o do CPC.

Quanto à alegação de que a manutenção do bloqueio exporia o advogado a riscos éticos, disciplinares e até criminais,
o referido
argumento não se sustenta.

Se os valores pertencem a terceiros e estão apenas transitoriamente sob a guarda da sociedade de advogados para posterior repasse, caberá à agravante comprovar essa situação perante o juízo da execução, demonstrando de forma inequívoca a origem e a destinação de cada quantia bloqueada.

Por fim, cumpre destacar que o processo de origem já tramita há aproximadamente 9 (nove) anos sem que os executados tenham demonstrado qualquer intenção concreta de adimplir a obrigação, utilizando-se de sucessivos recursos e incidentes processuais que apenas postergam a satisfação do crédito do exequente.

Diante desse cenário, a decisão
recorrida
não merece reparos, devendo ser mantida a possibilidade de penhora online via SISBAJUD sobre as contas bancárias da agravante, ressalvado o direito de posteriormente comprovar a impenhorabilidade específica de valores que eventualmente pertençam a terceiros.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026